Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743927-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: YARA OLIVEIRA MACIEL ALMEIDA, STARLON OLIVEIRA MACIEL ALMEIDA, TAIS NAIARA BARBOSA ROSSI REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO CHAVES NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por YARA OLIVEIRA MACIEL ALMEIDA E OUTROS em face da decisão de ID 77226294 que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. Os agravantes sustentam que há urgência em razão da designação de leilão para 21/10/2025 e requerem a sua suspensão, ante a possibilidade de dano irreversível. Alegam que o seu familiar, Sr. Rener Oliveira Almeida, não possui responsabilidade pelo débito e não figura no polo passivo da execução. Defendem que todos os integrantes da entidade familiar possuem legitimidade ativa para a oposição de embargos de terceiro a fim de proteger o bem de família indevidamente constrito, sendo irrelevante a sua qualidade de proprietário ou possuidor. Alega que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a sua legitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. De início, registre-se que o presente Agravo Interno veio concluso apenas em 21/10/2025. Contudo, em consulta aos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725274-23.2018.8.07.0001, constata-se que o leilão marcado para 21/10/2025 foi cancelado e redesignado para 09/12/2025 e 11/12/2025, conforme a certidões de ID 254219295 e 254261968, de modo que não houve prejuízo para os agravantes. Assim, recebo o pedido de suspensão do leilão como pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno. Pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Conforme restou consignado na decisão agravada, a legitimidade para oposição de embargos de terceiro pertence ao proprietário ou possuidor do imóvel, não se estendendo aos familiares deste que residem no imóvel por permissão daquele, na qualidade de meros detentores, nos exatos termos do art. 674, § 1o do CPC, independentemente de se tratar, ou não, de bem de família. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, conforme se verifica pelos seguintes precedentes, para além dos já citados na decisão agravada: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE POSSE OU PROPRIEDADE. QUESTÃO PRECLUSA. DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de ilegitimidade ad causam, nos termos do art. 330 do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, os autores requerem seja cassada a sentença para que seja reconhecida a legitimidade dos apelantes para figurarem no polo ativo da demanda, com a confirmação da liminar requerida, atribuindo-se efeitos suspensivos aos embargos de terceiro manejados em primeiro grau, até que haja decisão de mérito no referido procedimento. Enfatizam que o imóvel não poderia ter sido objeto de constrição judicial, por se tratar de bem de família, uma vez que os ora recorrentes, filho e netos da proprietária — e, portanto, integrantes da mesma família —, extraem praticamente toda renda necessária para a sua subsistência dos aluguéis do referido bem, único em que residiram com sua mãe e avó durante toda a sua infância e juventude. 2. A jurisprudência deste TJDFT é uníssona acerca da ilegitimidade de terceiros, que não tenham relação de posse ou propriedade, para fins de proteção legal do bem de família. 2.1. Dessa forma, correta a sentença no ponto em que entendeu pela ilegitimidade dos apelantes. 2.2. Jurisprudência: "3. O art. 674 do CPC estabelece a qualificação do terceiro interessado, o qual caberá defender-se por meio de embargos de terceiros. No caso em questão, a apelante reside no imóvel com os reais proprietários (filha e genro), portanto não há composse, mas, de fato, mera detenção por parte da mãe/sogra que reside com os executados. 4. Assim, verifica-se que a defesa da propriedade será realizada pelo proprietário ou possuidor, mas não abrange o detentor. Na sentença, a petição inicial foi indeferida, com fundamento nos artigos 330 do Código de Processo Civil, em face da ilegitimidade ad causam autores”. 3. A questão da impenhorabilidade já foi apreciada nos autos do cumprimento de sentença e restou devidamente afastada. Portanto, a questão está preclusa. 3.1. Precedente: “Encontrando-se preclusa a questão referente ao reconhecimento do imóvel como bem de família, mostra-se inviável a sua rediscussão. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (07427879620218070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 22/8/2022).” 4. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode litigar sem interesse e legitimidade. 5. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.500.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1777889, 0726007-13.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECONHECIDA. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE NAZARETH RAUPP MACHADO, embargante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de VALERIA HORTA GENEROSO, assim julgou: “acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do patrono da embargada, os quais arbitro, com fundamento no art. 85, § 3o, inc. II, do CPC, em 8% (oito por cento) do valor da causa (Tema Repetitivo 1076, STJ), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado”. 2. A sentença julgou extinto o processo pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ad causam. 3. O art. 674 do CPC estabelece a qualificação do terceiro interessado, o qual caberá defender-se por meio de embargos de terceiros. No caso em questão, a apelante reside no imóvel com os reais proprietários (filha e genro), portanto não há composse, mas, de fato, mera detenção por parte da mãe/sogra que reside com os executados. 4. Assim, verifica-se que a defesa da propriedade será realizada pelo proprietário ou possuidor, mas não abrange o detentor. O art. 1.208 do CC prega que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, ou seja, o uso do imóvel juntamente com os proprietários por relação familiar não induz a posse, assim não possui legitimidade processual para a oposição dos embargos de terceiro a sogra/mãe que reside com a filha e genro – titulares da propriedade. Outrossim, há impugnação pelos proprietários contra a decisão que determinou a penhora do imóvel na própria execução. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1732394, 0732678-23.2021.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023.) (Destaquei.) Ademais, ressalte-se que, conforme também restou consignado na decisão agravada, o Sr. Rener Oliveira Almeida, familiar dos agravantes e coproprietário do imóvel, ajuizou anteriormente os Embargos de Terceiro no 0716643-85.2021.8.07.0001, os quais foram acolhidos para determinar a exclusão da penhora sobre a sua quota-parte do imóvel, mantendo a penhora sobre as frações ideias de titularidade dos executados. Cito o respectivo acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR NÃO ANALISADA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFERIMENTO DE MEDIDA NÃO PEDIDA. OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. FRAÇÃO IDEAL. CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem a alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa. 2. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade e consequente cassação da sentença. 2.1. O julgador singular incide em erro ao deixar de analisar preliminar oportunamente suscitada, prolatando sentença aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos. 2.2. Também erra ao deferir providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa, realizando julgamento extra petita. 3. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento. 4. Em sede de execução, são tempestivos os embargos de terceiro opostos em até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, nos termos do artigo 675 do Código de Processo Civil. 4.1. Inexistindo, nos autos, demonstração de que houve alienação, arrematação ou adjudicação do imóvel, impõe-se o reconhecimento da tempestividade dos embargos. 5. A indivisibilidade do bem não constitui impeditivo à penhora de fração ideal de propriedade do devedor. Nesse caso, conforme disposto no artigo 843, o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 5.1. Assim, cabível pedido de desconstituição parcial da penhora realizada sobre a integralidade de bem indivisível, uma vez verificado que o coproprietário tem direito incompatível com o ato constritivo. 6. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula 303, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411). 6.1. Deu causa à constrição indevida aquele que nomeou à penhora imóvel do qual era mero coproprietário, sem fazer ressalva expressa ao direito de outrem. 7. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Preliminar de intempestividade da ação rejeitada. No mérito, julgada procedente. (Acórdão 1745666, 0716643-85.2021.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 31/08/2023.) Assim, constata-se que os agravantes sequer estão defendendo a posse do seu familiar coproprietário do imóvel, a qual já foi excluída da penhora, mas sim a posse dos executados, o que evidencia ainda mais a sua ilegitimidade ativa. Nesse quadro, entendo que os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para infirmar a conclusão atingida na decisão impugnada. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 19:19:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador